Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007693-40.2020.811.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE: GRINAURA BARBOSA DE LIMA
Vistos.
EDER JOSÉ ALVES, advogado, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GRINAURA BARBOSA DE LIMA, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Afirma o impetrante, que a paciente não é a responsável pela droga apreendida, mas sim sua filha Jaqueline, afirma que a beneficiária é catadora de material para reciclagem e que nada tem a ver com o tráfico de entorpecentes e com a droga apreendida na residência.
Brada que quem ostenta antecedentes criminais é a filha da paciente e que quando os policiais chegaram a residência da beneficiária, a pressionaram, tendo ela dito que havia droga no local.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto ao alegado conflito de versões, onde o interessado sustenta que a paciente não é responsável pelo entorpecente apreendido, não se dedicando ao tráfico de drogas, sendo essa ação de tráfico, realizado pela filha da paciente, que inclusive ostenta antecedentes criminais.
Primeiramente, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Todavia, mostram-se oportunas algumas considerações sobre o caso.
A paciente é apresentada como catadora de material reciclável, porém além de fotografias em um terreno que se assemelha a um lixão, local de descarte de material não mais aproveitado, não há maiores informações sobre as reais atividades da paciente.
No boletim de ocorrência, os detalhes da ação, são registrados nos seguintes termos:
“ESTA EQUIPE RECEBEU DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE A SUSPEITA, JAQUELINE, ESTARIA REALIZANDO A VENDA DE DROGAS PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, E NA DATA DE HOJE, RECEBEU A DENÚNCIA DE QUE A SUSPEITA ESTARIA EM UMA KIT NET NA MT-246 JUNTO COM OUTROS DOIS SUSPEITOS E QUE ESTARIA REALIZANDO A VENDA DE DROGAS, DESTA FEITA, A EQUIPE REALIZOU RONDAS PELAS PROXIMIDADES VISUALIZANDO O SUSPEITO, LAZARO, EM FRENTE AS KIT NET, FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM, PORÉM O SUSPEITO, EVADIU PARA DENTRO DE SUA KIT-NET SENDO ACOMPANHADO APÓS FORÇAR A PORTA A EQUIPE ADENTROU O LOCAL E COM O USO DA FORÇA MODERADA OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E CONTIDOS, EM BUSCAS PELA KIT-NET, FOI LOCALIZADO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA PRONTA PARA A VENDA, SENDO 21 (VINTE E UMA) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PRONTA PARA A VENDA E 10 (DEZ) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA PRONTA PARA A VENDA, AS DROGAS FORAM DISPENSADAS PELOS SUSPEITOS EM BAIXO DA CAMA, A SUSPEITA, JAQUELINE CONFIRMOU QUE REALIZA O TRÁFICO DE DROGAS PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E QUE NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA HAVIA MAIS DROGA ESCONDIDA, DESTA FEITA, A EQUIPE DESLICOU NO LOCAL ENCONTROU EM UMA CAIXA EM BAIXO DE UMA PIA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS PRONTA PARA A VENDA. DIANTE DOS FATOS, A EQUIPE ENCAMINHOU OS SUSPEITOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DE BARRA DO BUGRES JUNTAMENTE COM OS MATERIAISI APREENDIDOS. OBS: DURANTE BUSCAS NA RESIDÊNCIA, A SUSPEITA, GRINALVA, COMPARECEU NA RESIDÊNCIA RELATANDO QUE ERA DONA DAQUELA CASA E INDAGADA SE TINHA CONHECIMENTO DE QUE NA CASA HAVIA DROGAS ESTA RELATOU QUE SIM E QUE NO QUINTAL TINHA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ENTERRADA, PORÉM NÃO SABE DIZER O LOCAL EXATO, FOI REALIZADO BUSCAS EM TODO QUINTAL, POREM DEVIDO O QUINTAL SER MUITO GRANDE NÃO FOI LOCALIZADO A DROGA QUE ESTARIA ENTERRADA. OBS: AINDA COM A SUSPEITA FOI LOCALIZADO O VALOR DE R$ 376,00 EM MOEDA NACIONAL, A SUSPEITA, JAQUELINE RELATOU QUE VENDE CADA PORÇÃO DE COCAÍNA POR R$ 50,00 E DE MACONHA POR R$ 20,00." (sic - id. 38516460)
Em sentido contrário ao constante do boletim de ocorrência, a paciente afirma que nunca vendeu droga, tampouco foi encontrado entorpecente em sua casa e que não informou aos policiais que teria droga na residência. Afirmou também ao ser interrogada, que seu filho Lazaro é usuário de drogas e que o dinheiro encontrado consigo era resultado de uma venda de material reciclável a um senhor chamado Rubinho, conforme:
“Que a interrogada relata que estava dormindo quando uma irmã da igreja ligou para a interrogada e disse que sua filha estava apanhando em uma kitnet na casa do Josevaldo; Que a interrogada relata que estava com seu neto; Que então a interrogada relata que pegou sua motocicleta e foi até a kitnet na qual sua filha Jaqueline estava; Que assim que chegou nesta kitnet o policial militar começou a dizer para a Jaqueline que iriam agredir a interrogada e seu neto; Que então logo após o policial militar colocou algema na interrogada; Que então depois disso a interrogada relata que os policiais aplicaram spray de pimenta em sua filha Jaqueline; Que relata que não vende droga e nunca mexeu com droga; Que relata que foi estuprada no Estado de Pernambuco; Que relata que não sabe de nenhuma droga; (...) Que a interrogada relata que ninguém foi na casa da interrogada; Que relata que nenhum policial foi em sua casa; Que disse que não viu nenhum policial encontrando droga na casa de seu filho Lazaro; Que relata que não informou nada aos policiais militares; Que disse que não tinha nenhuma droga em sua casa; Que relata que o seu filho Lazaro é usuário de droga; Que relata que sua filha já foi presa por causa de droga mas a interrogada nem estava na cidade; Que estava no Estado de Pernambuco; Que disse a interrogada que recebeu R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) do filho de um rapaz chamado Rubinho; Que relata que este dinheiro era da venda do material reciclado que a interrogada vendeu para o senhor Rubinho; Que relata que nunca vendeu droga em sua vida." (sic - id. 38506977)
Consta do seu termo de qualificação e vida pregressa, a declaração de receber R$800,00 (oitocentos reais) por mês, entretanto afirmou ter recebido, mais do que 50% de todo o vencimento do mês do filho de um senhor chamado Rubinho, porém não há nos autos maiores dados sobre esse senhor Rubinho, tampouco qual seriam os locais e pessoas as quais a paciente venderia o material reciclável recolhido.
A filha da paciente, de nome Jaqueline, também presa na operação, afirmou em seu interrogatório que comercializa entorpecente para o Comando Vermelho e que os policiais responsáveis pela operação, lhe disseram que sabiam que Jaqueline estaria com 07 (sete) quilos droga, porém em sua kit-net nada foi encontrando, e que foi agredida pelos policiais responsáveis pela operação que culminou na sua prisão, da paciente, de outros investigados e da droga. (id. 38506978)
O que chama atenção no interrogatório de Jaqueline, filha da paciente, é que em nenhum momento se refere à droga situada em algum lugar, mais especificamente na casa de sua genitora, beneficiária, o que de certa forma denota uma tentativa de proteção, visto que no boletim de ocorrência, consta que Jaqueline informou que na casa de sua mãe/paciente, haveria grande quantidade de droga, sendo uma parte apreendida sob a pia e a própria paciente teria informado aos policiais, de que no quintal da residência, haveria grande quantidade de droga enterrada, porém não sabia precisar onde exatamente estaria, momento em que os policiais fizeram buscas, entretanto, em razão de ser uma área grande, não localizaram a droga que supostamente estaria enterrada.
Todavia, a versão apresentada por Jaqueline, contrasta diretamente com as informações contidas no boletim de ocorrência, bem como com a versão apresentada pela própria paciente e com as informações apresentadas pelos policiais responsáveis pela ocorrência.
O policial Jhon Weine Gomes dos Santos, informou que quando ouvido perante a autoridade policial, que receberam diversas denúncias anônimas de que a suspeita Jaqueline estaria comercializando entorpecentes para a organização criminosa Comando Vermelho, e que Jaqueline estaria em uma kit-net com mais dois suspeitos comercializando drogas. Ao chegarem ao local, encontraram após efetuarem buscas, 21 (vinte e uma) porções de substância análoga a maconha e 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, prontas para venda. Informou ainda que a droga foi dispensada sob a cama e que Jaqueline havia confirmado que traficava para o Comando Vermelho e que na residência de sua genitora havia mais droga escondida e ao chegarem na residência da paciente/mãe de Jaqueline, encontraram sob a pia a quantidade de 53 (cinquenta e três) porções de substância análoga a maconha para a vnda e 21 (vinte e uma) porções de substância análoga a cocaína prontas para venda. Afirmou também que durante as buscas a paciente apareceu na residência dizendo ser dona da casa e indagada sobre se havia entorpecente no local, respondeu que sim, que havia grande quantidade enterrada no quintal, sem saber o local exato. (id. 38516452)
O policial Willian Granella Oenning, relatou os fatos no mesmo sentido do relatado pelo policial Jhon Weine Gomes dos Santos, acrescentando que com a paciente foi apreendida a quantia de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) e que Jaqueline informou aos policiais que vendia cada porção de maconha por R$20,00 e de cocaína por R$50,00. (id. 38516452)
Por todo o acima exposto, percebe-se claramente versões conflitantes, um evidente movimento de proteção, por parte de Jaqueline, para com a paciente, porém, sem evidenciar-se se por ser sua mãe ou por outro interesse.
Ademais, como já mencionei acima, os valores apreendidos com a paciente não possuem origem comprovada, ao menos nesse habeas corpus, o senhor Rubinho, ao que tudo indica, não foi ouvido até agora, tampouco seu filho, com quem a paciente, em tese, teria obtido os valores, ainda superiores aos inicialmente apreendidos na operação.
Em tempo, a paciente nega a existência de relação com o entorpecente, porém sua filha Jaqueline confirmou que havia droga em sua residência e a própria paciente confirmou saber que havia droga ali, inclusive em grande quantidade, enterrada no quintal da casa, ressalte-se, sua propriedade.
Os policiais responsáveis pela operação detalharam a ação, esclarecendo inclusive isso, que sob a pia havia entorpecente e que a paciente indicou que no quintal da casa havia grande quantidade de droga enterrada.
Dessa forma, é no mínimo suspeito, que a paciente, segundo o impetrante alega, não faça parte do comércio de drogas, porém trate com normalidade a presença de entorpecente acondicionado no interior de sua residência e ainda mais, grande quantidade, enterrada no quintal de sua residência.
Assim, diante de tantos pontos existentes, porém quase sua totalidade, desconectados uns dos outros, e por se apresentar o quadro fático extremamente nebuloso, julgo, temerário, com base única e exclusivamente nos documentos que equipam os autos, conceder a ordem em favor da paciente.
Assim, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva